Tribunal: TJMT
Processo: 0005620-69.2012.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005620-69.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES CAMPOS - CPF: 460.348.541-72 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL –ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA AÇÃO EXECUTIVA – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos dos arts. 487, II c/c 924, V, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que não houve a prescrição intercorrente, pois deve ser considerado que que sempre teve interesse em prosseguir com a execução, todavia, o processo foi arquivado não por suspensão simples, da qual correria o prazo prescricional, mas em razão do baixo valor da execução.

Sustenta que todo o esforço do exequente ora apelante em buscar a citação da parte executada, bem como de efetivar a penhora de bens, não ocorreu porque o devedor se furtou de pagar o débito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos dos arts. 487, II c/c 924, V, ambos do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juiz
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Primeiramente, destaco que o feito executivo se refere ao IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e, de acordo com a CDA constante dos autos, o valor do débito era de R$ 698,79 (seiscentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), quando da distribuição da presente ação, na data de 28.12.2012, tendo como executada a pessoa de
Antônio Alves de Campos
.

Verifica-se que na data de 01.05.2013 (id. 7840672) o juízo monocrático determinou o arquivamento provisório do feito executivo, considerando se tratar de ação de execução fiscal de baixo valor, a teor do Provimento n. 13/2013-CGJ. No mesmo ato, consignou em seu despacho que “o arquivamento não significa extinção do feito, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser reestabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto no item anterior, caso em que a Fazenda Pública solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se necessário, na forma do artigo 2o, §8o, da LEF”, tendo o município tomado ciência na data de 04.06.2013.

Passados mais de cinco anos, na data de 11.09.2018, o juízo monocrático proferiu despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para, em cinco dias, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

Em sua manifestação, o exequente pugnou, em síntese, pelo prosseguimento da execução, visando o efetivo pagamento da dívida pelo executado.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado em arquivo por um lapso de tempo superior a cinco anos, contados da data da decisão que determinou o seu arquivamento provisório, em razão do pequeno valor do débito, sem baixa na distribuição. Do mesmo modo, resta indubitável que a norma que a regula não suspende o prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) -TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.
(N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

Em assim sendo, a ratificação da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o exequente manteve-se silente por um prazo superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo e, quando deveria impulsionar o feito adequadamente, restringiu-se a apenas requerer o prosseguimento do feito, não sendo demonstrado qualquer causa à ensejar a suspensão ou interrupção do lustro prescricional.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020